Tribunal: TJDFT
Processo: 0701329-19.2023.8.07.0005
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-03
Data de publicação: 2025-04-17

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO) NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA. PLEITO JÁ CONTEMPLADO NA SENTENÇA. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. ABANDONO DE INCAPAZ. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE. DOLO EVIDENCIADO. CONDUTA TÍPICA. DANO MORAL. QUANTUM PROPORCIONAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS. FIXAÇÃO DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA DE OFÍCIO. OMISSÃO EM RELAÇÃO AO DECRETO ABSOLUTÓRIO NO DISPOSITIVO DA SENTENÇA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não se conhece de tese relativa à questão já acolhida na sentença, ante a ausência de interesse recursal. Conhecimento parcial.
2. Evidenciada a materialidade e a autoria quanto à prática de abandono de incapaz, consubstanciadas em oitivas e documentos colhidos na fase inquisitiva e em audiência de instrução, incabível a alegação de insuficiência probatória, devendo ser mantida a sentença de origem.
3. Acrescenta-se que nos delitos praticados em situação de violência doméstica e familiar, a palavra da vítima assume especial valor probatório, principalmente porque, na maioria dos casos, os crimes dessa natureza ocorrem à ausência de testemunhas. Outrossim, a versão deve ser firme e guardar correspondência com os demais elementos de convicção colhidos na ação penal.
4. A infração penal de abandono de incapaz resta configurada a partir da conduta de ascendente que deixa filho menor desassistido em casa, no período noturno. Ademais, o dolo é evidente, ainda que na modalidade eventual.
5. O percentual de 1/6 usado na 2a fase dosimétrica está em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
6. Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória.
7. Nos casos de responsabilidade civil, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a revisão do quantum indenizatório fixado a títulos de danos morais quando irrisório ou exorbitante o valor arbitrado.
8. O pleito de concessão da gratuidade de justiça deve ser feito perante o Juízo das Execuções Penais no momento oportuno.
9. Não há óbice para a fixação, de ofício, dos juros de mora e da correção monetária, uma vez que tais encargos são consectários legais da condenação e constitui questão de ordem pública, sem que, com isso, ocorra reformatio in pejus ou julgamento extra ou ultra petita.
10. Conforme dispõe o art. 386 do Código de Processo Penal, na parte dispositiva, o magistrado deve absolver o acusado, reconhecendo um dos motivos elencados nos incisos do preceptivo mencionado.
11. Apelação parcialmente conhecida e, na extensão, não provida. Juros de mora e correção monetária fixados de ofício. Complementação, de ofício, do dispositivo da sentença recorrida para absolver a acusada quanto ao delito de maus-tratos.